Tribunal: TJBA
Processo: 8032060-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032060-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

AGRAVADO: BERNADINO MADEIRAS LTDA

Advogado(s)
:
RAISA MATOS TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO
COM
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CDC.
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14, § 3º, DO CDC (INVERSÃO OPE LEGIS) E ART. 373, § 1º, DO CPC (DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA). DEVER DA FORNECEDORA DE DEMONSTRAR EXCLUDENTES (DEFEITO INEXISTENTE OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos
de

Agravo de Instrumento
nº

8032060-98.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
STONE PAGAMENTOS S.A.

e
A
gravado
BERNADINO MADEIRAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

a
o Agravo de Instrumento.

Sala de Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator